Tribunal: STF
Processo: ACO 3687
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais ajuizou ação cível originária em face da União Federal, com o objetivo de promover a equalização da dívida estadual, em conformidade com sua capacidade de pagamento, até que seja restabelecido o equilíbrio orçamentário e financeiro do citado ente federativo.

2. Em 28.8.2024, o Estado e a União apresentaram petição conjunta na qual comunicaram a celebração de acordo, homologado no âmbito da PET 12.074 (eDoc 47).

Após, o Estado informou a homologação do Plano de Recuperação Fiscal de Minas Gerais (eDoc 83) e passou a juntar aos autos comprovantes de pagamento das parcelas devidas (eDocs 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114 e 117).

No último documento (eDoc 117), relatou ter formalizado interesse em aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados – PROPAG, instituído pela Lei Complementar n. 212, de 13 de janeiro de 2025, indicando, na oportunidade, os ativos a serem transferidos à União.

3. O ente estadual reitera a formalização expressa de sua adesão ao PROPAG e afirma que a efetiva reestruturação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais depende da aceitação, pela União, dos bens ofertados na cláusula quarta, caput e § 9º, do acordo firmado, para viabilizar os benefícios previstos no art. 5º, II, a, da referida Lei Complementar n. 212/2025.
 
Pleiteia, outrossim, a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de permitir o regular andamento dos atos administrativos relacionados à adesão ao programa.

4. Diante das sucessivas manifestações indicativas do cumprimento das obrigações pactuadas, do interesse do Estado de Minas Gerais na adesão ao PROPAG e da comprovação da adoção de medidas tendentes ao adimplemento dos requisitos para adesão ao programa, defiro o pedido de suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias corridos.

5. Aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo, com remessa dos autos a este Relator após o seu esgotamento ou diante de quaisquer manifestações protocoladas nos autos, ressalvada a juntada de comprovantes de pagamento de parcelas devidas, quando desacompanhada de outros pleitos.

6. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente